Tribunal: TJES
Processo: 5009617-89.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009617-89.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: KATIA VALERIA PESSANHA DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE RENDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos da autora ao percentual máximo de 30% da renda líquida, determinar a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos em relação às dívidas discutidas, fixar multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, e inverter o ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a limitação provisória dos descontos sobre os rendimentos da consumidora ao percentual de 30% da renda líquida; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de tutela provisória no procedimento de tratamento do superendividamento previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC; (iii) determinar se o Decreto nº 11.150/2022 afasta a caracterização do superendividamento ou a tutela deferida; e (iv) verificar a adequação das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento orientado pela preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

Os elementos constantes dos autos demonstram, em cognição sumária, plausibilidade da alegação de superendividamento, diante da renda líquida da consumidora e do comprometimento substancial de seus rendimentos por descontos mensais.

A legislação não veda a concessão de tutela provisória nas ações de repactuação de dívidas, sendo aplicável subsidiariamente o art. 300 do CPC quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

O perigo de dano está caracterizado porque os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar e comprometem a subsistência da consumidora e o custeio de despesas essenciais.

A limitação provisória dos descontos não implica revisão contratual definitiva nem afasta a exigibilidade das obrigações, destinando-se apenas à preservação do mínimo existencial durante a tramitação do processo.

A invocação do Tema Repetitivo nº 1.085 do STJ não afasta a necessidade de análise concreta da situação de superendividamento apresentada nos autos.

A alegação de exclusão das operações consignadas da aferição do superendividamento com fundamento no Decreto nº 11.150/2022 exige instrução probatória e análise global das obrigações da consumidora.

A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se adequada para assegurar a efetividade da decisão judicial, sem evidência de excesso ou desproporcionalidade.

A medida possui natureza provisória e reversível, inexistindo perigo de dano irreversível à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência é cabível nas ações de repactuação de dívidas por superendividamento mediante aplicação subsidiária do art. 300 do CPC.

A limitação provisória de descontos incidentes sobre a renda do consumidor é admissível quando necessária à preservação do mínimo existencial e evidenciada situação plausível de superendividamento.

A invocação do Tema Repetitivo nº 1.085 do STJ e do Decreto nº 11.150/2022 não afasta, por si só, a concessão de tutela provisória destinada à proteção do consumidor superendividado.

As astreintes devem ser mantidas quando fixadas em valor compatível com a efetividade da ordem judicial e sem demonstração de excessividade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, § 1º, e 104-A e seguintes; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009617-89.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:

BANCO PAN S.A.

AGRAVADA:

KATIA VALÉRIA PESSANHA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO PAN S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento nº 5000289-08.2026.8.08.0010
, ajuizada por
KATIA VALÉRIA PESSANHA DA SILVA
, que deferiu tutela de urgência para:

- limitar conjuntamente os descontos incidentes sobre os rendimentos da autora, em folha de pagamento e conta corrente, ao patamar máximo de 30% da renda líquida;

- determinar a abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos relativamente às dívidas discutidas na demanda;

- fixar multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00;

- inverter o ônus da prova.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da tutela de urgência concedida no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, especialmente quanto: (i) à limitação dos descontos em 30% da renda líquida da consumidora; (ii) à possibilidade de tutela provisória no procedimento previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC; (iii) à incidência do Decreto nº 11.150/2022; e (iv) à adequação das astreintes.

Sem razão o Agravante.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor um microssistema voltado à prevenção e tratamento do superendividamento, tendo como eixo estruturante a preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

O art. 54-A, §1º, do CDC define superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos revelam, ao menos em sede de cognição sumária, plausibilidade da alegação de superendividamento, especialmente diante da informação de renda líquida aproximada de R$ 7.617,73 e da existência de descontos mensais capazes de comprometer substancialmente despesas essenciais da agravada.

Também não prospera a tese de impossibilidade de concessão de tutela provisória no procedimento previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC.

Embora a Lei nº 14.181/2021 privilegie soluções consensuais, inexiste vedação legal expressa à incidência subsidiária das normas gerais do Código de Processo Civil, especialmente do art. 300 do CPC, sendo plenamente admissível a concessão de tutela provisória quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Na hipótese, o perigo de dano mostra-se evidente, pois os descontos incidentes sobre os rendimentos da agravada atingem verba de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência e o custeio de despesas essenciais.

Quanto à alegação de inaplicabilidade da limitação de 30% aos contratos com débito em conta corrente, cumpre destacar que a decisão agravada não promoveu revisão contratual definitiva, tampouco afastou a exigibilidade das obrigações assumidas, limitando-se a estabelecer medida provisória destinada à preservação do mínimo existencial da consumidora, em consonância com os princípios protetivos introduzidos pela Lei nº 14.181/2021.

A invocação do Tema Repetitivo nº 1.085 do STJ, neste momento processual, não afasta a necessidade de ponderação concreta das circunstâncias específicas dos autos, notadamente diante da alegada situação de superendividamento global da consumidora.

Do mesmo modo, a tese de exclusão das operações consignadas da aferição do superendividamento, com fundamento no Decreto nº 11.150/2022, demanda instrução mais aprofundada e análise global do conjunto obrigacional da agravada, não sendo suficiente, por si só, para afastar a tutela deferida em sede inicial.

No tocante às astreintes, o valor fixado em R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 20.000,00, não se revela, neste momento, manifestamente excessivo ou desproporcional, especialmente considerando a necessidade de assegurar efetividade à ordem judicial e a capacidade econômica da instituição financeira agravante.

Ademais, eventual adequação da multa poderá ser apreciada pelo Juízo de origem caso constatado excesso ou alteração das circunstâncias fáticas.

Por fim, inexiste perigo de dano irreversível à instituição financeira, porquanto a medida possui natureza provisória e reversível, sendo possível eventual recomposição futura dos valores.

DO EXPOSTO, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.